Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736756-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DEBORA SILVA SANTANA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra certidão que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar n.o 0707274-24.2022.8.07.0004, abriu vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID 139734193 (origem), mediante documentos, por exemplo fotografia, que contenha a placa do veículo e alguma informação, a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado (ID 40811348 - Pág. 2, ID 139792586 na origem). Em suas razões (ID 40811347), o agravante aduz, em síntese, que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas sem a retomada do veículo, pois a diligência restou infrutífera, razão pela qual requereu o desentranhamento do mandado. Argumenta que não há previsão legal para comprovação da localização do veículo, o que acarreta grandes prejuízos ao Agravante. Colaciona julgados a favor de sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que se fazem presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois o Agravante restou prejudicado por ofensa ao correto entendimento legal. Requer que seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para que seja afastada a determinação de comprovação da localização do veículo, visto que a legislação não exige a comprovação da localização do veículo para desentranhar mandado de busca e apreensão. Preparo regular (Id 40811349). É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” g.n. No caso, verifica-se que o ato ora impugnado não constitui decisão interlocutória proferida pelo magistrado a quo, mas sim certidão exarada pela Secretaria do Juízo, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento, constituindo, assim, ato irrecorrível. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO. ATO DA SERVENTIA DO JUIZO. AUSENCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se parte não concorda com o que consta das certidões da Secretaria, incumbe-lhe instar o julgador a que se manifeste sobre a matéria para que se lhe abram as vias recursais. Simples ato exarado pela Serventia do Juízo, meramente ordinatório e sem cunho decisório, não enseja embargos de declaração, agravo de instrumento ou qualquer outro tipo de recurso. 2. Se a Secretaria da Vara atesta o decurso do prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o Executado, que não se conforma com o teor da certidão, deve peticionar ao Juízo, expondo as suas razões. Embargos de Declaração contra ato que sequer configura pronunciamento judicial mostram-se inteiramente incabíveis. Acertada a Decisão que não conhece dos Declaratórios e dá prosseguimento à execução. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 1076137, 07098949420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora